Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO DENVER. ROL TAXATIVO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão concluiu de forma clara e coerente que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo não sendo possível obrigar o plano de saúde a custear tratamento não previsto.
3. Além disso, controvertida a comprovação da eficácia do tratamento requerido não sendo possível qualquer mitigação do rol estabelecido, irrelevante a alegação de custeio por tempo determinado.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recursos conhecidos e não providos.